Tribunal: STF
Processo: AI 74791
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO
POR IRREGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SEGUNDA PRAÇA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.